Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. INJEÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA. VEDAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA EM UNIDADES DE MENOR PORTE. LIMITES DA MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DIVISÃO FÍSICA ENTRE AS USINAS. INSTALAÇÃO UMA AO LADO DA OUTRA. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS TÉCNICOS. IRREGULARIDADE NA CONDUTA NA NEONERGIA. PROVA PERICIAL REALIZADA. AUSENTE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão posta em julgamento centra-se na averiguação da responsabilidade civil da requerida e essa deu causa aos danos alegados pelo autor, diante da alegação de que houve recusa indevida de acesso ao sistema de compensação de energia.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de conhecimento, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender não ter havido qualquer irregularidade na conduta da requerida, que agiu dentro da sua competência e de acordo com as normas editadas pela ANEEL, ao negar ao autor o acesso ao sistema de microgeração distribuída, em face da inobservância de regras técnicas no projeto apresentado. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, a fim de se reconhecer o direito por ele afirmado, para: a) condenar a requerida/apelada na obrigação de fazer, consistente em conceder ao autor o acesso ao sistema de compensação de energia elétrica por microgeração, nas usinas UFV1 e UFV2; b) condenar a requerida/apelada em indenização por danos materiais (danos emergentes) em relação à energia injetada na rede de distribuição pela usina UFV2, na importância de R$ 97.020,61 (=3637kWh), e o que for injetado durante o curso do processo; e c) condenar a requerida/apelada em indenização por danos materiais (lucros cessantes) com relação à energia que deixou de ser injetada na UFV1 pela conduta ilícita e abusiva da requerida/apelada ao não permitir a conexão da usina ao sistema de compensação de microgeração, estimando-se o valor de compensação com base na UFV2, na qual há injeção na rede.
2. A controvérsia dos autos reside na averiguação da responsabilidade civil da requerida e se essa deu causa aos danos materiais alegados pelo autor, diante da alegação de ter havido recusa indevida de acesso ao sistema de compensação de energia. Para tanto, imprescindível averiguar se o projeto de sistema fotovoltaico de microgeração de energia apresentado pelo autor cumpre com as exigências regulatórias ou se houve falha procedimental na recusa da requerida. 2.1. Sobre a questão posta, é de se consignar, inicialmente, que a Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL define o Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE em seu artigo 2o, XLV-A, como sendo um sistema no qual a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. 2.2. No que tange aos critérios para participação e permanência no SCEE, referida Resolução afirma que: “Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída. § 1o A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação, o que não suspende os prazos dispostos nesta Resolução. § 2o Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve: I - negar a adesão ao SCEE, não emitir ou cancelar o orçamento de conexão e encerrar os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento.” 2.3. No caso dos autos, conforme consta dos documentos acostados pelas partes, a negativa da solicitação se deu em razão de o projeto não atender a pré-requisitos estabelecidos em norma técnica e regulatória, eis que durante a vistoria da equipe técnica, verificou-se que não há separação física no local entre as três (03) Unidades Consumidoras em que se encontram as instalações de Geração Distribuída, e devido a isso, o requerente foi orientado a unificar as medições. 2.4. O autor, ora apelante, entende, todavia, que “existe clara separação física das usinas por cercamento em estacas e arames, cada uma conectada e ligada a uma UC individualizada”, o que afasta a equivocada recusa por suposta “divisão simulada” por “divisão de central geradora em unidades de menor porte”.
3. Estabelecida a controvérsia, restou deferida a produção de prova pericial, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da temática. 3.1. Não obstante o perito tenha entendido pela existência de divisão física entre as usinas, restou manifesta a existência de unidade única, com instalações destinadas à geração de energia dispostas, literalmente, uma ao lado da outra, divididas apenas por cercamento com estacas e arames, a demonstrar que o requerente fez “subdivisão” das usinas, pretendendo agora conferir roupagem de usinas independentes a uma única instalação no mesmo local. 3.2. Incontroverso no feito a circunstância de que as usinas, individualmente consideradas, têm uma potência instalada inferior a 75kW. No entanto, quando consideradas em conjunto somam uma potência total de 150kW, ficando acima do limite da microgeração distribuída. 3.3. Conforme já destacado acima, a Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é clara acerca da vedação da divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída, razão pela qual não se constata qualquer irregularidade na conduta da requerida, tendo em vista que agiu de acordo com as normas editadas pela ANEEL. Assim, irretocável a conclusão exarada na sentença. 3.4. Por conseguinte, em não sendo constatada a prática de ato ilícito por parte da requerida, não subsiste a pretensão autoral de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), relativo à “energia gerada na Usina UFV 01, que poderia ter sido injetada na rede” e à “energia injetada na UFV 02”, eis que não se vislumbra a presença dos elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar. 3.5. Nesse sentido: “[...] 9. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), donde, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, ensejando que, inexistente ato ilícito, resta por infirmada por ficar carente de sua gênese material. [...]” (0724038-02.2019.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 145.879,14).
5. Apelo improvido.